Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725711-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DJONATHAN SOUSA RODRIGUES SANTOS EMBARGADO: LETICIA DE MATOS AMARAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DJONATHAN SOUSA RODRIGUES SANTOS, contra acórdão de ID – 23971461. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24193064. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LETICIA DE MATOS AMARAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 19 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator